Tribunal: CARF
Processo: 16327.903225/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.903225/2008-32
ACÓRDÃO
9303-015.442 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
16 DE JULHO DE 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BANCO CITIBANK S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA.
Não cabem embargos de declaração com o fim de mera reapreciação de
matéria. Tendo a decisão embargada levado a cabo, de forma suficiente e
fundamentada, a análise da matéria controversa, a simples discordância
quanto ao teor do julgamento não é condição para o conhecimento de
embargos.
Não há que se falar em contradição do acórdão embargado ou dúvidas
quanto à tese por ele adotada: a decisão assinala que há, com a
impugnação, uma regra geral de preclusão da atividade probatória, mas
enxerga, no caso de juntada aos autos de prova extemporânea específica
(extrato bancário), a possibilidade de quebrantamento daquela norma
geral de preclusão. No caso dos autos, a decisão embargada, seguindo a
linha adotada no recurso voluntário, reconheceu que não houve juntada,
nos autos do processo, do extrato bancário para a comprovação do mútuo
alegado: na verdade, tal documento foi transmitido, via formulário
eletrônico, há poucos dias do julgamento do recurso voluntário, como
memorial, não tendo sido juntado ao processo, mas disponibilizado em
diretório próprio para memoriais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos de declaração interpostos pelo Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.442 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.903225/2008-32
2
Vinicius Guimaraes – Relator
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda
(Presidente). Ausente o conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído pelo conselheiro
Marcos Roberto da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo sujeito passivo, em face do
Acórdão no. 9303-011.773, julgado em 18/08/2021, de relatoria do Cons. Jorge Olmiro Lock Freire,
assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/02/2002
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O PLEITO. ÔNUS DO SUJEITO
PASSIVO. PRECLUSÃO.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a”, “b” e “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235/72, as provas da existência do direito creditório, a cargo de quem o alega (art. 36
da Lei no 9.784/99 e art 333, I, do CPC), devem ser apresentadas até a da interposição da
impugnação, precluindo o direito de posterior juntada.
Em síntese, o embargante aponta contradição do acórdão ao assinalar que o sujeito
passivo não teria juntado, até o recurso voluntário, os documentos comprobatórios do crédito
pleiteado, tendo, contudo, ignorado que os elementos de prova foram apensados mediante
memoriais em 21/09/2020, antes do julgamento, ocorrido em 30/09/2020.
Em exame de admissibilidade, a Presidência da Câmara Superior de Recursos Fiscais
deu seguimento aos embargos, tendo o despacho de admissibilidade trazido as seguintes
considerações (destaquei partes):
Segundo o embargante, a contradição do acórdão configurar-se-ia ao asseverar o
Conselheiro Relator que não teria sido juntado aos autos os documentos comprobatórios
do crédito até o julgamento do recurso voluntário, in casu, extratos bancários,
desconsiderando que estes elementos foram acostados através de memoriais entregues
em 21/09/2020, antes do julgamento, ocorrido em 30/09/2020.
Pois bem, mesmo que não se verifique propriamente contradição na decisão, uma vez que
não há incompatibilidade lógica entre seus enunciados, deve-se reconhecer que haveria,
sim, certa obscuridade, na medida em que o voto condutor, de fato, parte de premissa
fática equivocada para exposição de seu raciocínio.
Com efeito, ao ressaltar diferenciação entre feitos análogos - provavelmente do mesmo
contribuinte -, o acórdão embargado afirma que o extrato bancário a atestar o depósito
inicial dos recursos não teria vindo aos autos até o julgamento do recurso voluntário,
verbis:
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.442 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.903225/2008-32
3
“Assim, ao contrário do que ocorreu no processo 16327.903216/2008-41,
também julgado nesta sessão de julgamento, no caso destes autos tal
documento, extrato bancário a atestar o depósito inicial dos recursos que
teriam sido emprestados, não foi acostado aos autos até o julgamento do
recurso voluntário.” (grifado)
No entanto, o próprio recurso especial já expunha que esses documentos foram anexados
aos autos por meio de memoriais enviados ao CARF em 21/09/2020, enquanto que o
julgamento do recurso voluntário ocorreu em 30/09/2020, inclusive, aduzindo que o
próprio despacho monocrático de embargos então opostos reconheceria essa situação
fática:
“II.1 – Da Necessidade de Apreciação da Documentação Apresentada nos
Autos
14. No item II de seus Embargos de Declaração (DA OMISSÃO E OBSCURIDADE
SOBRE OS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS), o Recorrente alegou
omissão no acórdão recorrido, devido à falta de análise dos extratos bancários
juntados nos Memoriais de Julgamento, em que há a devida comprovação da
realização do mútuo que, posteriormente, ensejou o recolhimento a maior de
IOF (fls. 161 a 170 dos autos).
15. Em suma, considerando que não houve menção ao referido documento no
acórdão recorrido, o Recorrente entendeu que os extratos bancários não teriam
sido analisados pela Turma Julgadora a quo, caracterizando a omissão, o que
ensejou a oposição de Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados pelo
Presidente da 3a Turma Extraordinária da 3a Câmara da 3a Seção, conforme
antecipado.
16. Mais especificamente, ao analisar a alegação de omissão e obscuridade do
Recorrente, o Presidente da 3a Turma Extraordinária da 3a Seção do CARF, em
seu Despacho de Admissibilidade, entendeu que a apresentação de provas em
sede de Memoriais não é passível de análise, uma vez que tais Memoriais
possuem caráter de documentos auxiliares, não tendo o condão de inovar em
relação aos motivos de fato e direito colocados no Recurso Voluntário.
(...)
29. Segundo o entendimento contido nas decisões recorridas, a apresentação de
provas em sede de Memoriais de Julgamento não é passível de análise, uma vez
que os Memoriais possuem caráter de documentos auxiliares, não tendo o
condão de inovar em relação aos motivos de fato e direito colocados no Recurso
Voluntário.
30. Os acórdãos paradigmas, por sua vez, reconhecem a possibilidade de
juntada de documentos após o prazo do Recurso Voluntário, inclusive em sede
de Memoriais, com base numa aplicação extensiva do princípio da verdade
material, bem como levando em conta a complexidade da prova do crédito e o
rápido trâmite do processo administrativo.” (grifado)
Compulsando os autos confirma-se que, às efls. 161/162, consta mensagem deste CARF,
datada de 21/09/2020, comunicando a recepção dos memoriais a que alude o
embargante e que, segundo alega, veiculariam os ditos extratos bancários.
Diante desse contexto, poder-se-ia a priori dessumir que o ponto embargado estaria
açambarcado pela tese condensada na ementa do julgado, no sentido que, ressalvadas as
hipóteses das alíneas “a”, “b” e “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, as provas
da existência do direito creditório, a cargo de quem o alega (art. 36 da Lei no 9.784/99 e
art 333, I, do CPC), devem ser apresentadas até a da interposição da impugnação,
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.442 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.903225/2008-32
4
precluindo o direito de posterior juntada. Porém, o próprio Conselheiro Relator parece
flexibilizar o rigorismo dessa proposição, ao adotar as razões de decidir do acórdão de
recurso voluntário, nestes termos:
“E nesse passo transcrevo o voto do recorrido que bem fundamentou a negativa
de provimento do Voluntário, que tomo como razão de decidir, nos termos do
§1o do art. 50 da Lei 9.874/99. Veja-se:
Poderia o Recorrente
ter apresentado o extrato comprobatório da
disponibilização dos valores mutuados posteriormente ao Acórdão da DRJ/CPS,
o que ensejaria, neste caso, uma interpretação mais flexível do § 4o do art. 16
do Decreto no 70.235/19723, como ocorreu em processos similares ao presente,
nos quais este mesmo sujeito passivo logrou comprovar, ainda que
extemporaneamente, a liquidez e a certeza do crédito.
(...)” (grifado)
Então, pelo exposto, o acórdão argüido, s.m.j., merece colmatação para esclarecer a tese
prevalente, à luz da real situação fática dos autos, mormente pela forma e momento da
produção da prova documental neste processo.
Com estas considerações, DOU SEGUIMENTO aos embargos de declaração para
apreciação plenária.

VOTO
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
Os embargos não devem ser admitidos, pelas razões que passo a expor.
Primeiramente, observe-se que, no despacho às fls. 362 a 365, os embargos foram
admitidos para “colmatação para esclarecer a tese prevalente, à luz da real situação fática dos
autos, mormente pela forma e momento da produção da prova documental neste processo”, pois,
segundo o referido despacho, o acórdão embargado teria defendido, na ementa, rigor quanto à
preclusão probatória, enquanto que, em seu voto condutor, teria abrandado o rigorismo, ao
assumir a posição enunciada no acórdão recorrido concernente à possibilidade de produção
extemporânea da prova consistente no “extrato comprobatório da disponibilização dos valores
mutuados”.
A meu ver, não há qualquer dúvida quanto à tese consignada no acórdão
embargado, assim como não há qualquer contradição naquele julgamento. Com efeito,
compulsando o aresto embargado, constata-se que o Colegiado seguiu inteiramente a decisão
então recorrida, asseverando que o momento da produção probatória se dá com a impugnação
(regra geral), mas que tal regra poderia ter sido flexibilizada, caso tivesse sido juntado aos autos o
extrato bancário comprobatório do mútuo.
Nesse ponto, importa destacar que o julgamento do recurso voluntário se deu em
30/09/2020, sem que o colegiado tivesse acesso, nos autos do processo, ao referido extrato
comprobatório: tal documento foi encaminhado (vide fls. 161 a 170) por meio de formulário
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.442 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.903225/2008-32
5
eletrônico, em 21/09/2020 – ou seja, em pouquíssimos dias antes do julgamento do recurso
voluntário - e disponibilizado, como memorial, em diretório específico.
Por essa razão, no voto condutor do acórdão embargado, é precisa a constatação
de que “ao contrário do que ocorreu no processo 16327.903216/2008-41, também julgado nesta
sessão de julgamento, no caso destes autos tal documento, extrato bancário a atestar o depósito
inicial dos recursos que teriam sido emprestados, não foi acostado aos autos até o julgamento do
recurso voluntário”.
Veja-se que, no processo no 16327.903216/2008-41, o extrato bancário para atestar
a ocorrência do mútuo foi, de fato, juntado ao processo, e, ainda, com anos de antecedência da
apreciação do recurso voluntário, tendo, então, sido considerado, como prova extemporânea
trazida aos autos.
Por sua vez, no caso ora analisado, não houve produção extemporânea de provas,
dentro dos autos do processo, mas mera juntada de memorial, em data muito próxima ao
julgamento. Por essa razão, os acórdãos de recurso voluntário e especial sequer consideraram o
memorial como prova extemporânea.
Essas distinções fáticas entre este processo e o processo no 16327.903216/2008-41
não parecem ter sido adequadamente percebidas pelo despacho de admissibilidade, daí a
conclusão equivocada de que haveria necessidade de colmatação da decisão embargada.
Não há que se falar em contradição do acórdão embargado ou dúvidas quanto à
tese por ele adotada: a decisão assinala que há, com a impugnação, uma regra geral de preclusão
da atividade probatória, mas enxerga, no caso de juntada aos autos de prova extemporânea
específica (extrato bancário), a possibilidade de juntada após o recurso voluntário - fato não
ocorrido, na ótica dos acórdãos de recurso voluntário e especial, no caso concreto.
Nos embargos interpostos, há evidente discordância quanto ao teor do julgamento
proferido pela CSRF, sem, contudo, mostrar-se presente a ocorrência de contradição por parte
daquela decisão.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração interpostos pelo
sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 389
DF CARF MF
Original